Tribunal: TCU
Processo: 005.737/2002-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 578/2020-TCU-Plenário Trata-se de expediente apresentado por Armando da Veiga Cruz contra o Acórdão 2912/2012-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material, pelos Acórdão 2661/2013-TCU-Plenário (peça 169) e 783/2014-TCU-Plenário (peça 193), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito solidário e multa individual (peça 150). Considerando que, contra o referido Acórdão, foi interposto recurso de reconsideração, o qual restou conhecido e, no mérito, negado provimento, conforme o Acórdão 1280/2019-TCU-Plenário (Peça 557); Considerando que este cenário inviabiliza a interposição de novo recurso da mesma espécie, quer contra a decisão originária, quer contra o julgamento do recurso, conforme art. 278, §§ 3o e 4o do RITCU, em face da preclusão consumativa; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e §3o e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: receber o expediente como mera petição e negar seguimento ao pleito, diante da ocorrência de preclusão consumativa; e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 005.737/2002-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Armando da Veiga Cruz (XXX.110.703-XX); C P Serra Neto (01.158.788/0001-21); Elza Maria Magaldi Machado (XXX.025.243-XX); Engecopi Comercio de Materiais de Construcao Ltda (07.483.654/0001-62); F. C. M. Araújo - Só Móveis (34.972.844/0001-16); Fabiano Lima da Silva (XXX.089.443-XX); Gilberto de Brito Serejo (XXX.966.023-XX); Herbert de Paula Silva (XXX.583.923-XX); Hidroserra Pocos e Sondagens Ltda - Me (12.114.914/0001-62); José Machado Vilar (XXX.777.613-XX); João Valzindo Pinto Leão (XXX.760.212-XX); Marlene de Souza Lima (XXX.779.303-XX); Proagua Perfuracoes Ltda (09.580.440/0001-30); Raimundo Pinheiro Junior (XXX.509.243-XX). 1.2. Recorrente: Armando da Veiga Cruz (XXX.110.703-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Buriti-MA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Aidil Lucena Carvalho (OAB/MA 12.584); Francisco Diego Moreira Batista (OAB/PI 4.885); Joao Henrique Maciel Gago Araujo (OAB/MA 8.214) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.